Tribunal: TCU
Processo: 041.357/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2669/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.357/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alceu Pereira da Silva (XXX.864.538-XX); Fernando Schmutz Cruz (XXX.298.238-XX); Iderval Alves Barbosa (XXX.041.608-XX); Ivo Gianfaldoni (XXX.389.748-XX); Jefferson Ripi da Silva (XXX.011.908-XX); Jose Maria Carlini (XXX.799.688-XX); Laura dos Santos Cerqueira (XXX.233.018-XX); Lauro Ivan Tangerino (XXX.991.048-XX); Lucyene Pereira Pinto Infante (XXX.727.678-XX); Rosana Camargo (XXX.028.968-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.